Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-85.2019.8.11.0039
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000306-85.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR JOSE DE MELO - CPF: 026.329.268-15 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), MARIA GORETTE DE LIMA FERREIRA - CPF: 352.752.601-30 (APELANTE), MARIA CELI DE LIMA FERREIRA - CPF: 328.379.331-04 (APELANTE), TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 26.218.667/0001-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –– RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000306-85.2019.8.11.0039

APELANTE: TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

TRANSTOP TRANSPORTES LTDA – ME

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/MT
que, nos autos do
Embargos a Execução n.o 1000306-85.2019.8.11.0039

proposta contra o
BANCO DO BRASIL S.A

julgou improcedente os Embargos à Execução, por não ter o embargante suscitado nenhuma das matérias
previstos no rol do art. 917 do CPC, além de que um dos motivos suscitados, qual seja, de que o bem dado em garantia do empréstimo constitui bem de família, referem-se a matéria já discutida e decidida na Ação Revisional do Contrato (88667); Por fim,
condenou

a Embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A
TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME

em seu apelo (id no 208945156 ) defende:
“que p
ropôs Ação Revisional de Financiamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória e Inibitória de Urgência (inaudita altera parte) Contra o BANCO DO BRASIL S.A, para discutir os termos não cumpridos na Cédula de Crédito Bancário no. 40/02729- 5, na data de 01/04/2017 e Contrato de Adesão, objetivando o pagamento da avença no valor total de R$ 304.226,00(trezentos e quatro mil duzentos e vinte e seis reais)”;
a abusividade da execução do bem de família como garantia primária e não secundária, havendo clara ofensa aos art. 141e 492 do CPC; inexistência de pedidos genéricos, já que todos foram explicitados; que ao afastar o dano moral decidiu ao arrepio da jurisprudência sumulada do c. STJ (súmulas 370 e 388); não houve manifestação sobre a suspensão do vencimento dos juros mensais, bem como sobre a suspensão de todo e qualquer encargo contratual moratório e concessão de justiça gratuita, somente condenação sem explicar o porquê do indeferimento, admitiu a penhora de único bem de família, ao arrepio
da Lei 8.009/90 e da jurisprudência consolidada;

(id no 208945156)

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença por negativa de prestação jurisdicional, afrontando o art.

93, IX CF c/c art. 489 CPC, bem como o imediato julgamento do processo, conforme autoriza o §3o, inc. II do art. 1.013 do CPC. para: 1. Conservar a liminar deferida de exclusão dos nomes dos autores dos bancos de restrição e no mérito confirmá-la; 2. Determinar ao BB que se abstenha (TUTELA INIBITÓRIA) de qualquer ato de expropriação do imóvel dado em garantia pelos motivos acima argumentados (único bem familiar) certidão anexa, inclusive averbação de qualquer natureza na inscrição do imóvel sob a Mat. 5.327, livro 02, ficha 01F, registrado no Cartório do 1o Oficio de imóveis, títulos e documentos da Comarca de São José dos Quatro Marcos decorrentes deste processo; 3. Suspender o vencimento dos juros mensais, por impossibilidade de geração de receitas conforme foi solicitado à demandada por carta encaminhada diretamente a requerida; 4. Suspender todo e qualquer encargo contratual moratório até o transito em julgado deste processo; 5. Condenar o Banco do Brasil a indenizar os requerentes OSMAR JOSÉ DE MELO , MARIA GORETTE e à TRANSTOP TRANSPORTES LTDA-ME, por força da Súmula 227 do c. STJ pelos danos morais experimentados e pelos fundamentos acima expendidos no valor de R$ 30.000,00 para cada um, inclusive à pessoa jurídica; 7. Condenar o Banco do Brasil nas custas processuais e honorários advocatícios na forma da lei;

O apelado apresentou

contrarrazões (id no 208945216 pugnando pelo não conhecimento do recurso por violar o principio da dialeticidade.

No id. no 223288677 foi o apelante intimado para manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões,
nos termos do art. 10 c/c art. 933, ambos do CPC/2015.

O apelante apresentou manifestação no id no 223288677.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que os embargos a execução foram opostos por
(id no 208940866) em virtude do ajuizamento de ação execução
no
1000171-73.2019.8.11.0039

pelo BANCO D
O BRASIL S.A objetivando a cobrança de débitos oriundo da
Cédula de Crédito Bancário no 40/02729-5, firmada em 19/04/2017, com o vencimento final avençado para o dia 01/04/2023, em razão do valor de R$304.226,00 (Trezentos e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais), a ser paga em 60 parcelas mensais.

Em sede de embargos, o embargante/apelado alegou o reconhecimento de conexão e
reunião do processo no 1000171-73.2019.8.11.0039 (Execução de título Judicial – PJE ) ao processo 1914-72.2018.811.0039 e cód. 88667 ( Ação Revisional de Financiamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Inibitória de Urgência (inaudita altera parte); a improcedência da ação de Execução de título Extrajudicial porque desprovida de fundamentos jurídicos e legais que possam lhe dar razão; e extinguindo-se a ação na forma do art. 487,I do CPC; Indeferir o pedido de averbação premonitória do bem descrito na matrícula no 5.327; a condenação do Banco Embargado na forma do art. 80, III do CPC por litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença objurgada, que reconheceu a conexão suscitada,
.
porém

julgou improcedente os Embargos à Execução, por não ter o embargante suscitado nenhuma das matérias
previstos no rol do art. 917 do CPC, além de que um dos motivos suscitados, qual seja, de que o bem dado em garantia do empréstimo constitui bem de família, referindo-se a matéria já discutida e decidida na Ação Revisional do Contrato (88667); Por fim,
condenou

a Embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. (id no 208940898)

Cumpre destacar que as razões da apelação informam
que procederam com o protocolo do recurso de apelação por conta da sentença, porém o protocolo foi realizado nos autos do processo no 0001914- 72.2018.8.11.0039. Entretanto, importante frisar que a sentença naqueles autos foi prolatada em 20/12/2019, sendo que foram opostos embargos de declaração e a sentença dos embargos foi prolatada em 17/04/2020.

Assim, conforme depreende-se da suposta apelação mencionada pelos Embargantes de ID 33191528, temos que todas as alegações foram exclusivamente em relação aos autos do processo no 0001914-72.2018.8.11.0039, ou seja, não servem para estes autos, que se refere aos embargos interpostos da execução no

000171-73.2019.8.11.0039
, proposta pela instituição financeira contra os apelantes.

Ademais, o presente apelo (id no 208945156) defende a

abusividade da execução do bem de família como garantia primária e não secundária, havendo clara ofensa aos art. 141e 492 do CPC; inexistência de pedidos genéricos, já que todos foram explicitados; que ao afastar o dano moral decidiu ao arrepio da jurisprudência sumulada do c. STJ (súmulas 370 e 388); não houve manifestação sobre a suspensão do vencimento dos juros mensais, bem como sobre a suspensão de todo e qualquer encargo contratual moratório e concessão de justiça gratuita, somente condenação sem explicar o porquê do indeferimento, admitiu a penhora de único bem de família, ao arrepio

da Lei 8.009/90 e da jurisprudência consolidada;

a abusividade da execução do bem de família como garantia primária e não secundária, havendo clara ofensa aos art. 141e 492 do CPC; inexistência de pedidos genéricos, já que todos foram explicitados; que ao afastar o dano moral decidiu ao arrepio da jurisprudência sumulada do c. STJ (súmulas 370 e 388); não houve manifestação sobre a suspensão do vencimento dos juros mensais, bem como sobre a suspensão de todo e qualquer encargo contratual moratório e concessão de justiça gratuita, somente condenação sem explicar o porquê do indeferimento, admitiu a penhora de único bem de família, ao arrepio da Lei 8.009/90 e da jurisprudência consolidada.

Por outro lado, os fundamentos da sentença recorrida concentrou
em

julgou improcedente os Embargos à Execução, por não ter o embargante suscitado nenhuma das matérias
previstos no rol do art. 917 do CPC, além de que um dos motivos suscitados, qual seja, de que o bem dado em garantia do empréstimo constitui bem de família, referem-se a matéria já discutida e decidida na Ação Revisional do Contrato (88667); Por fim,
condenou

a Embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil,

consignando:

“(...)

O art. 917, dispõe acerca do que o executado poderá alegar com os embargos à execução, senão vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

15.

Havendo um dos motivos especificados acima, cabe à parte embargante demonstrar, nos embargos do devedor, mediante a produção de prova, o que não ocorreu no presente feito.

16.

A defesa genérica, que não articule e comprove objetivamente a violação aos critérios legais na apuração e consolidação do crédito, é inidônea à desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título executivo.

17.

Neste diaspasão, compulsando os autos, verifico que a Embargante não suscitou nulidades ou argumentou sobre a falta de certeza e liquidez do título ou irregularidades formais do título.

18.

Por tratar-se de título extrajudicial, torna-se exigível a partir do descumprimento de suas clausulas, vejamos o entendimento compartilhado pela jurisprudência pátria:

O CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA). NÃO PAGAMENTO DE UMA DAS PARCELAS. 1) ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. VENCIMENTO AUTOMÁTICO DAS DEMAIS. CLÁUSULA CONSTANTE DO INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ENTENDE NÃO TER HAVIDO A CONSTITUIÇÃO EM MORA E JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PRESENTE. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - TÍTULO EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO, COM JULGAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES CONFORME ARTIGO 515 § 3O DO C.P.C.
O título executivo torna-se exigível a partir do momento do cumprimento de seu termo, que é o inadimplemento do devedor (art. 580, CPC).
Assim, verificado o inadimplemento voluntário, prescrevendo o título que a partir deste momento toda a dívida seria executável, é possível a execução, não sendo necessária notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora (a qual já está caracterizada com o inadimplemento). 2.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIA A SER APRECIADA EXCLUSIVAMENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, APÓS A AVALIAÇÃO DOS BENS. EXEGESE DO ARTIGO 685 DO C.P.C. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS NESTE ASPECTO. A alegação de excesso de penhora só pode ser feita no processo de execução, depois da avaliação dos bens, mediante requerimento do interessado, e não em embargos à execução. 3.ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO EXECUTADO. OFICIALA DE JUSTIÇA QUE CERTIFICA SER RESIDÊNCIA DO EXECUTADO O IMÓVEL PENHORADO. PRESUNÇÃO DE VERDADE DA CERTIDÃO NÃO ILIDIDA PELA EXEQÜENTE. PENHORA DO IMÓVEL QUE DEVE SER TORNADA INEFICAZ. SEGUIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM AVALIAÇÃO DOS OUTROS BENS PENHORADOS. Não ilidida a certidão do oficial de justiça que informa ter intimado o executado da penhora no próprio apartamento penhorado, certificando também que ali é residência do devedor, e não sendo ilidida essa certidão pelo exeqüente, fica certa a impenhorabilidade do imóvel, devendo ser tornada ineficaz o auto de penhora, na forma da lei 88009/90, porque o oficial de justiça goza de presunção de verdade em suas certidões.APELAÇÃO PROVIDA, COM JULGAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES E PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. (TJ-PR - AC: 2240133 PR Apelação Cível - 0224013-3, Relator: Marcos de Luca Fanchin, Data de Julgamento: 31/08/2004, Primeira Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 17/09/2004 DJ: 6707)

19.

Nota-se que um dos motivos suscitados no presente embargos referem-se a matéria já discutida e decidida na Ação Revisional do Contrato (88667), qual seja a alegação de que o bem dado em garantia do empréstimo é um bem de família.

20.

Nenhum motivo há, assim, para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos, vez que a parte embargante deixou de alegar a ocorrência de um dos requisitos previstos no rol do art. 917 do CPC.

21.

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (1000171-73.2019.811.0039), em todos os seus efeitos.

22.

CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
(id no 208940898)

Verifica-se que há verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma totalmente diversa das consignadas na sentença. Aliás,
o recurso acostado foi apenas interposto em face de outra decisão que não a desses autos no
1000306-85.2019.8.11.0039
, devendo assim serem afastadas quaisquer alegações dos Apelantes, haja vista a falta de dialética.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
”.
(
N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida
. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE– CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO .
A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.
(
TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)

Ante esta circunstância, não é possível conhecer dos argumentos tecidos no pleito de reforma do resultado do
decisum
recorrido, a processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Dessa forma,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024